Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701040-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os apelantes, ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. e outros, opuseram embargos de declaração contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 1.287.019 (ID 30236256). Em suas razões (ID 30526416), as embargantes sustentam que a decisão recorrida foi omissa quanto aos artigos 1.040 e 1.037, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, os quais regulam a aplicação e os efeitos dos acórdãos paradigmas proferidos pelos Tribunais Superiores. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e para que sejam aplicados imediatamente os efeitos do julgamento do RE 1.287.019 ao caso concreto. Brevemente relatado. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No presente caso, alegam as embargantes a ocorrência de omissão na decisão recorrida, pois deixou de observar as disposições do artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, que estipula a aplicação das teses firmadas pelos Tribunais Superiores desde a publicação do acórdão paradigma e não de seu trânsito em julgado. Ocorre que o decisum embargado não deixou de observar posicionamento paradigma do Supremo Tribunal Federal, haja vista que não houve o ingresso no mérito do recurso, tendo sido determinado somente o sobrestamento do feito. Observa-se, assim, que a incidência do que foi julgado no RE 1.287.019 ao caso dos autos será analisada quando do julgamento definitivo da apelação. As recorrentes argumentam, ainda, que a competência para determinar a suspensão dos processos em decorrência da existência de recurso representativo de controvérsia é do ministro relator do leading case, conforme previsão do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. No entanto, conforme indicado na decisão recorrida, a presente ação não restou suspensa com fundamento na existência de recurso representativo de controvérsia, senão para evitar a prolação de decisão conflitante, uma vez que depende do julgamento de outra causa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Tal medida atende os princípios da celeridade e da economia processual, tendo também observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, a decisão recorrida não padece dos vícios indicados pelas recorrentes, tendo sido clara ao fundamentar o sobrestamento do recurso. Na verdade, verifica-se somente o inconformismo da parte com a decisão embargada. A matéria será analisada com maior profundidade no momento do julgamento do mérito dos recursos. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator